Tribunal: TJSP
Processo: 2368621-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de procedimento comum. Honorários periciais. Pedido de realização da perícia pelo IMESC ou IAMSPE não conhecido. Preclusão operada. Pedido de redução do montante arbitrado acolhido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso em exame
1.

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de procedimento comum. Honorários periciais. Pedido de realização da perícia pelo IMESC ou IAMSPE não conhecido. Preclusão operada. Pedido de redução do montante arbitrado acolhido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que arbitrou os honorários periciais definitivos no valor de R$ 5.500,00 e determinou a intimação da parte autora para efetuar o depósito, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia pode ser realizada pelo IMESC ou pelo IAMSPE; e (ii) verificar a possibilidade de redução do valor arbitrado.
III. Razões de decidir
3. O pedido de realização da perícia por órgão público não pode ser conhecido, diante da ocorrência da preclusão, pois a decisão que nomeou a perita foi proferida em 14/03/2025 e não houve oposição ou questionamento sobre quem deveria ser o responsável pela eventual realização de perícia, pela parte autora.
4. Os honorários periciais devem ser reduzidos para R$ 2.500,00, quantia que remunera adequadamente o trabalho realizado pela perita judicial, de acordo com decisões judiciais em casos semelhantes.
IV. Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.